Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Contrato de prestação de serviços educacionais. Impossibilidade de inclusão do cônjuge da executada (pai da menor) no polo passivo, uma vez que não participou da fase de conhecimento.